Tribunal: STF
Processo: RE 92627
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS ARGUINDO CONTRADIÇÕES DE ORDEM TECNICA NO
ACÓRDÃO, QUE OBSERVOU A TRANQUILA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NÃO CONHECENDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DA LETRA "A", APÓS REJEITAR A ALEGAÇÃO DE
VULNERAÇÃO A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. EMBARGOS DECLARATORIOS
CONHECIDOS, EM PARTE, E REJEITADOS.